Tribunal: TJES
Processo: 5037150-19.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5037150-19.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ADRIANA KARLA PATTIO FLEGLER

APELADO: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA E AUSÊNCIA DE INTERESSE: ACOLHIDA EM PARTE. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA: REJEITADA. MÉRITO. COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA. MORTE POR DOENÇA. COBERTURA RESTRITA A ACIDENTES PESSOAIS. AUSÊNCIA DE DEVER DE INDENIZAR. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Adriana Karla Pattio Flegler em face de sentença que julgou improcedentes pedidos de cobrança de indenização securitária e de reparação por danos morais, sob o fundamento de que o óbito do segurado decorreu de causa natural (doença), enquanto o contrato previa cobertura exclusiva para morte acidental. A apelante sustenta cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide, prática de venda casada e abusividade de cláusulas limitativas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a companheira do falecido possui legitimidade para impugnar a validade do contrato e pleitear a totalidade da indenização; (ii) estabelecer se o julgamento antecipado da lide configurou cerceamento de defesa; (iii) determinar se a causa da morte do segurado está amparada pela cobertura de "morte acidental" prevista na apólice; e (iv) verificar a existência de dever de indenizar por danos morais diante da recusa da seguradora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legitimidade para impugnar o contrato e alegar venda casada pertence ao espólio, pois tais pedidos visam a restituição de prêmios que integrariam a herança, não se estendendo ao herdeiro ou beneficiário.

O beneficiário possui legitimidade apenas para contestar valores atinentes ao capital segurado, o qual não se considera herança conforme o art. 794 do Código Civil.

Na falta de indicação de beneficiário, o capital segurado deve ser rateado entre o cônjuge/companheiro sobrevivente (50%) e os herdeiros legais (50%), nos termos do art. 792 do Código Civil, o que limita a legitimidade da apelante à metade do crédito, ante a existência de filho do segurado.

O julgamento antecipado não configura cerceamento de defesa quando as provas documentais, como a apólice e certidão de óbito, são suficientes para o livre convencimento do magistrado sobre o risco coberto, conforme arts. 370 e 371 do CPC.

A cobertura securitária é restrita ao evento morte acidental, definido no contrato como evento externo, súbito e violento, excluindo-se expressamente mortes decorrentes de doenças.

O falecimento por "carcinoma de células escamosas" caracteriza morte por causa natural, o que afasta o dever de indenizar da seguradora por ausência de implementação do risco coberto.

A recusa ao pagamento da indenização é conduta lícita quando fundamentada em exclusão contratual expressa, inexistindo dano moral a ser reparado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O beneficiário de seguro de vida não detém legitimidade para pleitear a nulidade do contrato firmado pelo segurado em vida ou alegar venda casada, pois tais pretensões afetam o patrimônio do espólio.

A inexistência de indicação de beneficiário na apólice impõe o pagamento do capital segurado metade ao cônjuge não separado judicialmente e o restante aos herdeiros, segundo a ordem de vocação hereditária.

O julgamento antecipado da lide é lícito quando a controvérsia sobre a cobertura securitária pode ser dirimida apenas com a prova documental.

A morte decorrente de doença (causa natural) não autoriza o pagamento de indenização em seguro contratado exclusivamente para a cobertura de morte acidental.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 17, 75, VII, 85, § 2º, 98, § 3º, 370 e 371; CC, arts. 792 e 794 (vigentes à época).

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 1.419.814/SC, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 23/06/2015.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5037150-19.2024.8.08.0024

APELANTE: ADRIANA KARLA PATTIO FLEGLER

APELADO: BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.

JUIZ DE DIREITO: DR. MARCOS ASSEF DO VALE DEPES

RELATOR: DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ADRIANA KARLA PATTIO FLEGLER
, em face de sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível de Vitória, em AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO movida face a
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
, que julgou improcedente os pedidos iniciais, impondo à apelante o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Em suas razões recursais, sustentou que a Requerida não comprovou a inexistência do direito invocado, uma vez que “
limitou-se a trazer aos autos apenas uma apólice genérica, desacompanhada de qualquer assinatura ou comprovação inequívoca de ciência por parte do segurado
”.

Destacou que
“
a sentença deixou de apreciar questão central da controvérsia: a prática abusiva da venda casada
”, motivo pelo qual deve-se reconhecer a ilegalidade do contrato de adesão sem a expressa manifestação de interesse do consumidor.

Ressalta que o julgamento antecipado da lide cerceou o seu direito de defesa ao impedir a produção da prova testemunhal Requerida e basear-se unicamente nas provas documentais apresentadas, motivo pelo qual configura-se nulidade insanável.

Neste viés, alegou que “
a
negativa de pagamento da indenização securitária ultrapassa o mero dissabor
”, assim como “
a cláusula limitativa não possui destaque
(...)
, portanto, em desacordo com a legislação consumerista
”
, razão pela qual pleiteou a reforma da sentença para condenar a Apelada ao pagamento da indenização securitária e dos danos morais, e, subsidiariamente, a anulação da sentença para a reabertura da instrução.

Nas contrarrazões, destaca o Apelado que “
carece, a parte recorrente, de legitimidade e de interesse para questionar a contratação do seguro
”, e pleiteia o desprovimento recursal.

Suscitadas questões preliminares, passo à sua análise.

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE E INTERESSE SUSCITADA PELO APELADO

Impugna o Apelado, em Contrarrazões (id nº. 17439059), a legitimidade e interesse da Apelante para postular a Ação Originária de Cobrança de Seguro, pleitear a indenização securitária e contestar o contrato de adesão, com o fundamento de que “
as coberturas foram livremente estipuladas pelo segurado, assim como capital segurado e valor do prêmio, não podendo a parte autora, após o falecimento do segurado, questionar valores e coberturas contratadas
”, visto que a recorrente “
não figura na condição de segurado
”.

Como cediço, o mandamento legal pátrio dispõe que a ação judicial, para ser conhecida, deve preencher determinados requisitos formais, impondo-se, de plano, que haja legitimidade ativa de pleitear o direito Requerido, como titular da relação jurídica processual, e o interesse processual, em conformidade com o binômio necessidade-adequação, como disposto pelo art. 17 do Código de Processo Civil.

Nessa esteira, se tratando de ação de cobrança de seguro de vida, o art. 75, VII, do Código de Processo Civil, atribui ao espólio legitimidade ativa para representar a herança do falecido em juízo, à qual, todavia, não é incorporada a indenização securitária dos contratos de seguro de vida, assim como estipulado pelo art. 794 do Código Civil – vigente à época do ajuizamento, revogado pelo art. 116 da Lei 15.040/2024 –, ao afirmar que “
o capital segurado devido em razão de morte não é considerado herança para nenhum efeito
”.

Isto posto, no que se refere à legitimidade
ad causam
para impugnar o contrato e pleitear a configuração da venda casada e a declaração de nulidade do instrumento contratual, desvela-se conduta de titularidade do espólio, representado pelo inventariante, na medida em que ensejaria no requerimento de que o instrumento contratado pelo segurado em vida fosse invalidado, ademais, eventual procedência dos pedidos teria incidência no capital constituinte da herança, pois estaríamos a falar de restituição dos valores pagos (prêmio) e não do capital segurado.

Nessa perspectiva, não se vislumbra no herdeiro (Autora) a legitimidade para impugnar o contrato, sendo certo que a legitimidade do espólio, adstrita ao patrimônio do falecido, não é estendida ao herdeiro ou mesmo ao beneficiário designado na apólice de seguro.

Neste viés, o direito do beneficiário à percepção do capital segurado, o qual origina-se com o óbito do segurado, limita sua legitimidade de impugnação ao âmbito de indenização securitária do seguro de vida, isto é, o beneficiário indicado pelo falecido ou seu herdeiro é legitimado para contestar os valores atinentes ao capital segurado na apólice de seguro, em atenção à sua distinção do patrimônio do falecido.

Outrossim, resta evidenciada a
ilegitimidade d
a Apelante para requerer a
constatação
d
a prática abusiva
(venda casada)
, seja pela alegação de contrariedade ao Código de Defesa do Consumidor das cláusulas estipuladas, ou pela afirmação de que trata-se de contratação condicionada ao empréstimo inicial, visto que sua legitimidade não alcança requerimentos que referem-se ao capital constituinte da herança do falecido ou os atos por ele praticados em vida.

Não obstante, a legitimidade para pleitear judicialmente o pagamento do valor segurado deve ser aferida em observância ao beneficiário indicado na apólice de seguro, o qual, por não ter sido especificado pelo segurado no contrato de adesão apresentado (id nº. 17438783), deverá ser designado em observância à previsão legal.

Assim sendo, dispõe o art. 792, do Código Civil – vigente à época da contratação do seguro e da morte do segurado, revogado pelo art. 115 da Lei 15.040/2024 – que na falta de indicação da pessoa ou beneficiário, ou se por qualquer motivo não prevalecer a que for feita,
a titularidade d
e metade do
crédito transfere-se diretamente ao cônjuge/companheiro sobrevivente
do falecido,
e o restante aos

demais
herdeiros
.

Neste viés, a Escritura Pública de União Estável (id nº. 17438782), ao estabelecer uma relação de companheirismo e de comunhão parcial de bens entre CARLOS CESAR VIEIRA DE FREITAS (segurado) e ADRIANA KARLA PATTIO FLEGLER (autora), resguarda a qualificação constitucional da união como entidade familiar, o que viabiliza a posição de beneficiária da Apelante nos termos do Código Civil.

Entretanto, em consonância com a ordem da vocação hereditária, verifica-se a
ILEGITIMIDADE da recorrente em requerer o pagamento integral da indenização securitária
, visto que o segurado tem outro herdeiro, o filho GABRIEL TEIXEIRA DE FREITAS, como consta a Certidão de Óbito (id nº. 17438777), com quem deve ser dividida eventual pagamento, conforme o referido art. 792 do Código Civil.

Tal entendimento é consolidado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no que destaco julgado de caso análogo:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). MORTE DA VÍTIMA.
INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. AÇÃO DE COBRANÇA. ESPÓLIO. ILEGITIMIDADE ATIVA. DIREITO PRÓPRIO DO BENEFICIÁRIO. ARTS. 4º DA LEI Nº 6.194/1974 E 794 DO CC
. APLICABILIDADE. ART. 13 DO CPC. FUNDAMENTO INATACADO. SÚMULA Nº 283/STF. 1. Cinge-se a controvérsia a saber se o espólio, representado pelo inventariante, possui legitimidade ativa para ajuizar ação de cobrança do seguro obrigatório (DPVAT) em caso de morte da vítima no acidente de trânsito. 2. Antes da vigência da Lei nº 11.482/2007, a indenização do seguro obrigatório DPVAT na ocorrência do falecimento da vítima deveria ser paga em sua totalidade ao cônjuge ou equiparado e, na sua ausência, aos herdeiros legais.
Depois da modificação legislativa, o valor indenizatório passou a ser pago metade ao cônjuge não separado judicialmente e o restante aos herdeiros da vítima, segundo a ordem de vocação hereditária (art. 4º da Lei nº 6.194/1974, com a redação dada pela Lei nº 11.482/2007)
.
3. O valor oriundo do seguro obrigatório (DPVAT) não integra o patrimônio da vítima de acidente de trânsito quando se configurar o evento morte, mas passa diretamente para os beneficiários.
Logo, o espólio, ainda que representado pelo inventariante, não possui legitimidade ativa para pleitear, em tal hipótese, a indenização securitária, pois esta não integra o acervo hereditário (créditos e direitos da vítima falecida).
4. A indenização do seguro obrigatório (DPVAT) em caso de morte da vítima surge somente em razão e após a sua configuração, ou seja, esse direito patrimonial não é preexistente ao óbito da pessoa acidentada, sendo, portanto, direito próprio dos beneficiários, a afastar a inclusão no espólio.
5. Apesar de o seguro DPVAT possuir a natureza de seguro obrigatório de responsabilidade civil (e não de danos pessoais), deve ser aplicado, por analogia, nesta situação específica, o art. 794 do CC/2002 (art. 1.475 do CC/1916), segundo o qual o capital estipulado, no seguro de vida ou de acidentes pessoais para o caso de morte, não está sujeito às dívidas do segurado, nem se considera herança para todos os efeitos de direito. 6. Recurso especial parcialmente conhecido e não provido. (REsp n. 1.419.814/SC, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 23/6/2015, DJe de 3/8/2015.)

Destarte, tendo em vista a exigência legal e jurisprudencial da repartição da titularidade do crédito,
reconheço a legitimidade da Apelante para requerer
apenas
50% do valor pretendido a título de indenização securitária,
figurando a Autora com parte ilegítima a impugnar os termos do contrato e sua validade
.

P
ortanto,
acolho
esta preliminar.

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA SUSCITADA PELA APELANTE

Segundo a Autora-Apelante, o julgamento antecipado da lide cerceou o seu direito de defesa ao impedir a produção da prova testemunhal Requerida e basear-se unicamente nas provas documentais apresentadas, motivo pelo qual configura-se nulidade insanável.

De plano assevero não prosperar o pleito de cerceamento de defesa de justiça formulado pela recorrente.

Observo que, diante da ausência de interesse de produção de provas pelo Requerido, e do requerimento autoral da oitiva de GABRIEL TEIXEIRA DE FREITAS, filho do segurado CARLOS CESAR VIEIRA DE FREITAS, concluiu o magistrado por julgar antecipadamente a lide, afirmando, ainda, que “
a
análise dos documentos presentes nos autos demonstra que a controvérsia pode ser resolvida sem a necessidade de dilação probatória
” e que “
a
s provas requeridas pela autora, em particular a oitiva do filho do falecido, não alteram os fatos essenciais para o julgamento da causa ora em análise
”.

Diante desse cenário, aduz a recorrente que a prova testemunhal seria imprescindível para o esclarecimento e demonstração da veracidade das alegações feitas, motivo pelo qual a improcedência do requerimento e o julgamento antecipado da lide incorreriam em cerceamento de defesa e, ainda, afrontariam os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, resguardados pelo art. 5º, LV, da Constituição Federal de 1988.

Nessa toada, o princípio do livre convencimento motivado estabelece o juiz como o destinatário da prova, o que o confere a liberdade de autorizar a produção de provas que considerar indispensáveis, se não estiver convencido da veracidade dos fatos por outros meios.

Este é registrado nos arts. 370 e 371 do CPC, que respaldam a atribuição ao juiz de determinar a indispensabilidade da produção probatória, de ofício ou a requerimento da parte, cabendo-lhe fundamentar o eventual indeferimento de diligências que considerar desnecessárias ou protelatórias para o curso do processo.

No caso em apreço, verifica-se que a formação do convencimento do Juízo de primeiro grau acerca do mérito consumou-se na conclusão de que as provas documentais apresentadas nos autos, como a apólice de seguro (id nº. 17438783) e as Condições Gerais do Seguro de Acidentes Pessoais (id nº. 17439046), demonstraram-se suficientes para o julgamento do direito discutido, neste caso, a cobrança da beneficiária pela indenização de seguro de vida, fornecido pelo Requerido.

Ademais, segundo as razões da Autora-Apelante, a produção da prova oral serviria a robustecer suas alegações de nulidade do contrato, ao que, como visto acima, carece de legitimidade.

Sendo assim, percebe-se que a produção probatória pleiteada pela apelante não alteraria a conclusão a que chegou o Magistrado a quo, que considerou suficientes os documentos juntados ao processo para a formação de seu convencimento acerca do caso, pois o caso limita-se a aferir a caracterização do risco coberto (morte acidental do segurado).

Portanto, não há no caso presente razão para incursão probatória para o deslinde da controvérsia, e assim, a apresentação ou produção de provas seria desnecessária ou protelaria o curso processual,
não tendo o recorrente logrado demonstrar panorama diverso que fizesse crer haver nulidade a ser reconhecida
.

Preliminar rejeitada.

DO MÉRITO

De pronto, sobre a gratuidade de justiça pretendida, registro que seu deferimento já o fora objeto de decisão na origem, permanecendo nesta instância por ausência de elementos que ilida a hipossuficiência alegada.

Isso posto, extraio da exordial o relato de que a requerente, ora apelante, ajuizou ação em face do Apelado pretendendo o pagamento do seguro de vida de seu falecido companheiro, no valor de R$ 110.662,26 (cento e dez mil e seiscentos e sessenta e seis reais e vinte e seis centavos), bem como, o pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), decorrentes da recusa ilícita do pagamento da apólice, visando, em trato subsidiário, o reconhecimento da abusividade das cláusulas do contrato de adesão e da configuração de venda casada,

Na sentença objurgada, o Magistrado sentenciante julgou improcedentes os pedidos, ante a não implementação do risco coberto (morte acidental), desfecho que ensejou a interposição do recurso em questão pela requerente, com fundamento no cerceamento de defesa, na omissão do julgamento de questão controversa pelo juízo primevo, e na negativa indevida da indenização.

Pois bem.

Analisado o documento que dispõe das “Condições Gerais” do seguro de vida contratado (id nº. 17439046), observa-se que este estabelece como objetivo, em seu inciso I da cláusula 1ª, “
o pagamento de Indenização ao Beneficiário, em caso de
morte ACIDENTAL do segurado
” (grifei), de forma a evidenciar a espécie de sinistro amparada pelo seguro.

De maneira análoga, a cláusula 5ª, disposta na
Seção I –
C
obertura de Morte Acidental
, garante ao beneficiário o pagamento da indenização securitária estipulada em caso de morte acidental, ao afirmar que “
a Cobertura de Morte Acidental
garante ao Beneficiário o pagamento de uma indenização correspondente ao valor do Capital Segurado estipulado na Proposta de Adesão e no Certificado de Seguro, caso ocorra
a morte do Segurado por causas acidentais
durante o Período de Cobertura, observado o disposto no parágrafo único desta cláusula
”, o qual excetua a morte do Segurado por causas naturais da garantia da indenização proposta pela instituição.

A robustecer tal perspectiva sobre o risco coberto, a cláusula 7ª das Condições Gerais, ao dispor dos
riscos excluídos
da cobertura de morte acidental, especifica as doenças, quaisquer que sejam suas causas, ainda que provocadas, desencadeadas ou agravadas, direta ou indiretamente por acidente.

Ainda, na cláusula 3ª do documento, são preceituados termos e palavras utilizadas reiteradamente nos termos gerais, dentre as quais está a definição de “Acidente Pessoal”, bem como os eventos inclusos e excluídos da cobertura:

“
É o Evento com data caracterizada, exclusivo e diretamente externo, súbito, involuntário e violento, causador de lesão física que, por si só e independente de toda ou qualquer outra causa, tenha como consequência direta a morte do Segurado, observando-se o seguinte:
”

“
Incluem-se no conceito de Acidente Pessoal: a) o suicídio, ou a sua tentativa, desde que ocorrido após 2 (dois) anos da vigência inicial da apólice; b) os acidentes decorrentes de ação da temperatura do ambiente ou influência atmosférica, quando a elas o segurado ficar sujeito, em decorrência de acidente coberto; c) os acidentes decorrentes de escapamento acidental de gases e vapores; d) os acidentes decorrentes de seqüestros e tentativas de seqüestros; e e) os acidentes decorrentes de alterações anatômicas ou funcionais da coluna vertebral, de origem traumática, causadas exclusivamente por fraturas ou luxações, radiologicamente comprovadas.
”

“
Excluem-se do conceito de Acidente Pessoal: a) as doenças, incluídas as profissionais, quaisquer que sejam suas causas, ainda que provocadas, desencadeadas ou agravadas, direta ou indiretamente por acidente, ressalvadas as infecções, estados septicêmicos e embolias, resultantes de ferimento visível causado em decorrência de acidente coberto
; (...)
”

Observa-se, então, que o objeto do seguro e seus respectivos requisitos de cobertura indenizatória estão taxativamente dispostos, de forma a explicitar que a cobertura do seguro é condicionada às causas acidentais de morte do Segurado, não admitindo interpretação ampliativa quanto ao pagamento da indenização.

Nesse passo, é possível constatar que a causa de morte do segurado, apresentada pela Certidão de Óbito (id nº. 17438777) como
“
Carcinoma de células escamosas invasor em pilar amigdaliano direito
”, classifica-se na definição “
a
” das excludentes de cobertura securitária, na medida em que trata-se de uma doença (câncer), não tipificando-se como infecção, estado septicêmico ou embolia resultante de ferimento visível decorrente de acidente coberto, eventos ressalvados no âmbito das doenças excluídas.

Portanto, em contrariedade com a afirmação da Apelante de que a negativa de pagamento do valor securitário foi indevida, verifica-se que esta fundamentou-se tão somente nas cláusulas previstas em instrumento contratual, sendo a recusa, portanto, amparada e legitimada pela seguradora na ausência de configuração do risco coberto, motivo pelo qual
é imperiosa a manutenção da sentença vergastada nesse ponto
.

No que tange aos danos morais, a Apelante fundamenta o pleito de indenização de R$10.000,00 (dez mil reais), devido à negativa imotivada de pagamento de indenização securitária, sendo desnecessária a comprovação dos prejuízos concretos ou a apresentação de elemento comprobatório do abalo moral, visto que o dano moral é
in re ipsa.

Ocorre que, a indenização a título de danos morais consubstanciada especificamente na negativa do pagamento do seguro é inviabilizada pela não configuração da causa da morte de CAUSA CESAR VIEIRA DE FREITAS como acidental, o que evidencia a ausência de exigibilidade do adimplemento decorrente da contratação, e a consequente licitude da recusa do pagamento indenizatório a título de seguro de vida.

Logo, resta evidenciada a inviabilidade da pretensão de indenização por abalo aos direitos da personalidade do consumidor, decorrente da recusa da indenização securitária solicitada após o falecimento do segurado, uma vez inexistente a possibilidade de cobertura securitária, de forma a obstar a pretensão indenizatória pretendida a título de danos morais, vertida em tal causa de pedir.

Posto isto, a teor da fundamentação retroaduzida,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
LHE
NEGO
PROVIMENTO
, reformando, contudo, a sentença para reconhecer a ilegitimidade da Autora ADRIANA KARLA PATTIO FLEGLER para pleitear a nulidade do contrato de adesão e para requerer o pagamento integral da indenização securitária, oportunidade em que majoro os honorários advocatícios para 11% (onze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, parágrafo 2°, do CPC, observado o § 3º do art. 98 do mesmo diploma para a Apelante.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA E AUSÊNCIA DE INTERESSE: ACOLHIDA EM PARTE. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA: REJEITADA. MÉRITO. COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA. MORTE POR DOENÇA. COBERTURA RESTRITA A ACIDENTES PESSOAIS. AUSÊNCIA DE DEVER DE INDENIZAR. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Adriana Karla Pattio Flegler em face de sentença que julgou improcedentes pedidos de cobrança de indenização securitária e de reparação por danos morais, sob o fundamento de que o óbito do segurado decorreu de causa natural (doença), enquanto o contrato previa cobertura exclusiva para morte acidental. A apelante sustenta cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide, prática de venda casada e abusividade de cláusulas limitativas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a companheira do falecido possui legitimidade para impugnar a validade do contrato e pleitear a totalidade da indenização; (ii) estabelecer se o julgamento antecipado da lide configurou cerceamento de defesa; (iii) determinar se a causa da morte do segurado está amparada pela cobertura de "morte acidental" prevista na apólice; e (iv) verificar a existência de dever de indenizar por danos morais diante da recusa da seguradora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legitimidade para impugnar o contrato e alegar venda casada pertence ao espólio, pois tais pedidos visam a restituição de prêmios que integrariam a herança, não se estendendo ao herdeiro ou beneficiário.

O beneficiário possui legitimidade apenas para contestar valores atinentes ao capital segurado, o qual não se considera herança conforme o art. 794 do Código Civil.

Na falta de indicação de beneficiário, o capital segurado deve ser rateado entre o cônjuge/companheiro sobrevivente (50%) e os herdeiros legais (50%), nos termos do art. 792 do Código Civil, o que limita a legitimidade da apelante à metade do crédito, ante a existência de filho do segurado.

O julgamento antecipado não configura cerceamento de defesa quando as provas documentais, como a apólice e certidão de óbito, são suficientes para o livre convencimento do magistrado sobre o risco coberto, conforme arts. 370 e 371 do CPC.

A cobertura securitária é restrita ao evento morte acidental, definido no contrato como evento externo, súbito e violento, excluindo-se expressamente mortes decorrentes de doenças.

O falecimento por "carcinoma de células escamosas" caracteriza morte por causa natural, o que afasta o dever de indenizar da seguradora por ausência de implementação do risco coberto.

A recusa ao pagamento da indenização é conduta lícita quando fundamentada em exclusão contratual expressa, inexistindo dano moral a ser reparado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O beneficiário de seguro de vida não detém legitimidade para pleitear a nulidade do contrato firmado pelo segurado em vida ou alegar venda casada, pois tais pretensões afetam o patrimônio do espólio.

A inexistência de indicação de beneficiário na apólice impõe o pagamento do capital segurado metade ao cônjuge não separado judicialmente e o restante aos herdeiros, segundo a ordem de vocação hereditária.

O julgamento antecipado da lide é lícito quando a controvérsia sobre a cobertura securitária pode ser dirimida apenas com a prova documental.

A morte decorrente de doença (causa natural) não autoriza o pagamento de indenização em seguro contratado exclusivamente para a cobertura de morte acidental.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 17, 75, VII, 85, § 2º, 98, § 3º, 370 e 371; CC, arts. 792 e 794 (vigentes à época).

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 1.419.814/SC, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 23/06/2015.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.